Tribunal: TJMT
Processo: 1029003-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029003-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDILSON SANTOS ROCHA - CPF: 788.853.102-49 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO-TOI, FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADAS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido inaugural, condenando ainda a promovente nos ônus da litigância de má-fé, bem como acolheu o parcialmente o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento do débito, objeto da restrição nos valores de R$ 81,55 (oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 99,83 (noventa e nove reais e oitenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (05/11/2020).

2. Pretensão recursal é a reforma da r. sentença
a quo
, sob o fundamento de inexistência de assinatura no TOI, a fim de acolher o pedido autoral para desvincular a UC 6/2604757-1 do CPF do consumidor recorrente, condenando a recorrida em dano moral e dano temporal, além de anular a penalidade de litigância de má-fé.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.

5. Havendo prova robusta consubstanciada no termo de inspeção e ocorrência – TOI, encartado no movimento processual ID. 80426532, devidamente assinado, com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e RG), indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente - setembro/2017 a dezembro/2020 -, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrente limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. É manifesta a litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos.

08. Sentença mantida.

09. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face à sentença que julgou improcedente o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos débitos em questão, condenando a autora, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95 e, por derradeiro, acolheu, parcialmente, o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento dos débitos , objetos da restrição, nos valores de R$ 81,55 (oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 99,83 (noventa e nove reais e oitenta e três centavos).

Nas razões recursais, a autora afirma que o Juízo a quo, ao proferir a sentença, ignorou o fato de o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI não estar assinado pelo consumidor, devendo ser reformada
in totum
, acolhendo o pedido autoral, a fim de desvincular a UC 6/2604757-1 do CPF do consumidor recorrente, condenando a recorrida em dano moral e dano temporal, além de anular a penalidade de litigância de má-fé.

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela Recorrida e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, nas peças de defesa, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora UC 6/2604757-1, que gerou o débito, está em nome do Recorrente e instalada na Rua Treze, no 12, Monte Castelo, Várzea Grande/MT. Juntou aos autos o termo de inspeção e ocorrência - TOI, histórico de contas e consumo, além de fotografias do imóvel.

Infere-se que o termo de inspeção e ocorrência – TOI, encartado no movimento processual ID. 80426532, está devidamente assinado, sendo que esta assinatura, smj, é semelhante à assinatura firmada nos documentos juntados no feito pelo próprio Reclamante (Procuração e RG)
, senão vejamos:

TOI - ID. 80426532

Procuração – ID 80426505 - Pág. 1

Além disso, o Recorrente não impugna, tampouco nega que a assinatura seja sua, mas sim traz o documento do ID 80426531, para afirmar que não existe a assinatura no TOI, o que demonstra o intuito de distorcer os fatos.

Não bastasse, o
histórico de consumos e ficha cadastral, acostado aos autos, demonstra que a unidade consumidora foi ligada em 04/08/2017 e foram emitidas faturas no período de setembro/2017 a dezembro/2020, inclusive há faturas de recuperação de consumo inerentes ao Termo de Ocorrência no 742844.

Quando da impugnação, a recorrente mudou a sua narrativa dos fatos, que na inicial era de inexistência de relação jurídica, para atacar o aspecto formal do procedimento de inspeção e do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), asseverando que a parte autora não é titular da UC em comento, sem indicar outra unidade consumidora que, por ventura, esteja instalada em sua residência. Quanto à tese sobre a ilegalidade da recuperação de consumo, ressalte-se que a mesma não foi objeto da petição inicial, revelando-se nítida a alteração dos fatos, como já dito alhures, na tentativa de obter sucesso na demanda.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (no 6/2604757-1) sob a titularidade do consumidor, contestando o comprovante de endereço apresentado pela Recorrente. A esse respeito, saliento que tal indício de prova poderia ter sido ilidido, bastando que a Recorrente comprovasse, que, no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a UC encontra-se sob a titularidade de terceiro ou, ainda, impugnando especificamente a fatura apresentada.

A esse respeito, saliento que tal indício de prova poderia ter sido ilidido, bastando que a Recorrente comprovasse, que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a UC indicada pela recorrida encontra-se sob a titularidade de terceiro, ainda, impugnando especificamente a fatura apresentada, posturas que não foram adotadas pelo mesmo.

A corroborar de forma robusta a existência da UC 6/2604757-1 em nome do Recorrente, como já destacado acima, foi acostado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor – ID. 80426532, o que corrobora a afirmação da existência da relação jurídica entre as partes.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de prova de quitação da fatura questionada, entendo que a inclusão do nome da recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que, havendo pedido contraposto, a consumidora seja condenada a pagar o valor considerado devido, objeto da presente demanda.

No mais, é manifesta a litigância de má-fé, na medida em que a Recorrente altera a verdade dos fatos após a apresentação da defesa, mudando a narrativa da inicial para atacar o aspecto formal do procedimento de inspeção, no claro intuito de, induzindo o Juízo em erro, obter vantagem indevida, devendo, portanto, ser mantida a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1029003-96.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente: EDILSON SANTOS ROCHA

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 01/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento entende por acompanhar o voto do magistrado Relator, na íntegra, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, de fato, é possível verificar que apesar do promovente negar a existência de relação jurídica com a promovida houve a juntada de TOI devidamente assinado.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e o magistrado Relator negou provimento ao recurso do promovente e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, conforme fundamentação que cito:

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, nas peças de defesa, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora UC 6/2604757-1, que gerou o débito, está em nome do Recorrente e instalada na Rua Treze, no 12, Monte Castelo, Várzea Grande/MT. Juntou aos autos o termo de inspeção e ocorrência - TOI, histórico de contas e consumo, além de fotografias do imóvel.

Infere-se que o termo de inspeção e ocorrência – TOI, encartado no movimento processual ID. 80426532, está devidamente assinado, sendo que esta assinatura, smj, é semelhante à assinatura firmada nos documentos juntados no feito pelo próprio Reclamante (Procuração e RG)
, senão vejamos:

(...)

Além disso, o Recorrente não impugna, tampouco nega que a assinatura seja sua, mas sim traz o documento do ID 80426531, para afirmar que não existe a assinatura no TOI, o que demonstra o intuito de distorcer os fatos.

Não bastasse, o
histórico de consumos e ficha cadastral, acostado aos autos, demonstraque a unidade consumidora foi ligada em 04/08/2017 e foram emitidas faturas no período de setembro/2017 a dezembro/2020, inclusive há faturas de recuperação de consumo inerentes ao Termo de Ocorrência no 742844.

Na inicial, o promovente negou a existência de relação jurídica com a promovida, juntando comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de Claudineia Antonia Gonçalves, acompanhado de declaração de residência devidamente assinada pela mesma.

Em que pese as alegações, em contestação, houve a juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 818582, datado de 18.09.2020, referente a vistoria realizada na UC 2604757-1, devidamente assinado pelo promovente e acompanhado de fotos do local.

Houve, ainda, a juntada do Termo de Inspeção n. 742844, datado de 03.03.2020, neste caso, desacompanhado de assinatura do consumidor, além de ficha cadastral e histórico de consumo.

Tanto em impugnação quanto em recurso o promovente se limita a alegar que o TOI juntado não está assinado pelo consumidor, juntando
prints
tão somente do TOI n. 742844, deixando de impugnar a assinatura constante no TOI n. 818582.

Portanto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, já que restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a qual havia sido veementemente negada na inicial.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021